Tribunal: TCU
Processo: 037.431/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Revisão de Ofício em Pensão Civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina a possibilidade de rever de ofício do ato de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rever de ofício o ato de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes, para considerá-lo ilegal, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.